Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-02.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de fixação da pena base no piso, ou a elevação de 1/8, o reconhecimento da circunstancia atenuante da confissão espontânea e a compensação integral com a agravante da reincidência para o corréu Leonardo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela redução da pena base e da elevação mínima pela reincidência, bem

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de fixação da pena base no piso, ou a elevação de 1/8, o reconhecimento da circunstancia atenuante da confissão espontânea e a compensação integral com a agravante da reincidência para o corréu Leonardo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela redução da pena base e da elevação mínima pela reincidência, bem como a imposição de regime mais brando para o corréu Vítor. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação de ambos. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recursos improvidos.